Tribunal: TJBA
Processo: 0555826-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555826-43.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANDRE BARACHISIO LISBOA

APELADO: JADNA SOUZA FONSECA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MERCIA PORTUGAL LOBO, DANIELE DO CARMO ABDALLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO ESTUDANTIL (FIES). INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO PROMOVEU ADITAMENTOS NECESSÁRIOS. COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO ANTERIOR. COBRANÇA INTEGRAL INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0555826-43.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA e como apelada JADNA SOUZA FONSECA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.